Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. TRANSPOSIÇÃO DE MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE CONDIZENTE COM O CRITÉRIO DE 1/8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. Havendo violência exacerbada no roubo em questão, no qual a vítima foi agredida fisicamente após já estar rendida em razão da grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, resta caracteriza violência exacerbada e maior reprovabilidade da conduta do apelante, circunstância que se mostra idônea e suficiente para ensejar o aumento da pena-base.

3. Escolhida pelo julgador uma das majorantes para circunstanciar o crime de roubo (emprego de arma de fogo), torna-se plenamente possível a transposição de outra sobejante (concurso de pessoas) para que seja valorada como circunstância judicial (circunstâncias do crime) na primeira fase da dosimetria da pena.

4. A exasperação da pena-base está condizente com o critério majoritariamente aceito pela jurisprudência, qual seja, o que adota a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máximas e mínimas abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.